Tribunal: TJBA
Processo: 8179314-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179314-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR

APELADO: ANA PAULA DE SOUZA CARDOSO

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. INSCRIÇÃO DE DADOS CREDITÍCIOS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DÉBITO LEGÍTIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, contra a sentença que, na Ação Indenizatória, determinou a exclusão de registro da Autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), afastando o pedido de indenização por dano moral. A Instituição Financeira alegou que o registro no SCR não possui natureza desabonadora e decorre de obrigação legal, bem como considerou indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se é ilícita a inscrição de dados da Demandante no SCR, sem sua notificação prévia; e analisar se deve ser mantida a estipulação da verba honorária, nos termos do comando sentencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, por impactar na concessão de crédito ao consumidor, ainda que não acessível ao público em geral.

4. A Resolução nº 4.571/2017 - BACEN impõe às instituições financeiras o dever de comunicar, previamente, ao cliente o registro das informações no SCR.

5. A ausência de prova de notificação prévia
da
Acionante impõe a exclusão do registro creditício, realizado no sistema do Banco Central.

6. A inexistência de notificação, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de repercussões concretas na esfera da personalidade.

7. A ocorrência da sucumbência recíproca foi verificada, havendo a Magistrada imposto ao Réu o pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em favor do Causídico da Suplicante, devendo ser mantida a condenação, pois razoável e proporcional à narrativa dos fólios.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III; CC, arts. 186, 188, I e 927; CPC, arts. 85, §8º, §11, e art. 86; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 899859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 12.09.2017, DJe 19.09.2017; STJ, REsp 1.526.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 06.04.2021, DJe 08.04.2021; TJBA, Apelação nº 8068369-23.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.06.2023; TJSE, Apelação Cível nº 0021268-71.2022.8.25.0001, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 03.02.2023; TJRS, Recurso Inominado nº 5016425-02.2022.8.21.0029, Rel. Cleber Augusto Tonial, j. 08.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8179314-43.2023.8.05.0001, tendo como Apelante o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, figurando
como Apelada
ANA PAULA DE SOUZA CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.